Tribunal: TJBA
Processo: 0013421-48.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013421-48.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SERGIO BALDOINO DA SILVA ROSAS

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ FERREIRA SANTOS, JOAO VICTOR DUTRA DE ALMEIDA

APELADO: MONICA MARTINELLI NUNES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
KARINA MASCARENHAS DOS SANTOS

V J

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SÓCIO OSTENSIVO. OBRIGAÇÃO LEGAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DO RÉU. PRECLUSÃO. CONTAS APRESENTADAS PELA AUTORA. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. INCIDENTE DE PREJUDICIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
NÃO CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Incabível a decretação de nulidade da sentença por ausência de análise de incidente de prejudicialidade suscitado tardiamente, porquanto a inércia do réu na fase própria consolida o dever de prestar contas e atrai a consequência legal de não lhe ser lícito impugnar as contas apresentadas pela autora.
PRELIMINAR REJEITADA.

II - O magistrado é o destinatário da prova e a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo, dessa forma, indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias, notadamente quando a matéria fática já se encontra abarcada pela preclusão temporal.
Em situações análogas, a jurisprudência vem entendendo ser desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal na segunda fase da ação de exigir contas quando o réu, condenado a prestá-las, permanece inerte, operando-se a vedação legal de impugnação aos cálculos autorais.
PRELIMINAR REJEITADA.

III - A prestação de contas decorre de uma obrigação legal ou contratual, sendo exigido do sócio ostensivo e administrador esse ônus, nos termos da legislação civil e processual civil, não podendo o gestor furtar-se à demonstração pormenorizada das receitas e despesas da parceria.

IV – O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização de obrigação legal imposta no prazo assinalado na primeira fase do procedimento, nem logrou demonstrar, tempestivamente, fato adverso que afaste o direito material da Autora de ver homologados os cálculos apresentados.

V - Para justificar a condenação por litigância de má-fé e a aplicação de multa, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, a visualização do dolo ou malícia deve ser inequívoca, o que não se identificou na espécie por parte da acionante.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0013421-48.2010.8.05.0113
, da Comarca de Itabuna, em que figuram como
Apelante
RICARDO SÉRGIO BALDOINO DA SILVA ROSAS e como
Apelada
MÔNICA MARTINELLI NUNES DE CARVALHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA